Tribunal: TJBA
Processo: 0507279-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507279-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIX SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: B. N. D. S., REPRESENTADO POR JAGUARACI MONTEIRO DANTAS SANCHES

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA
ESPECIAL
.
DISTÚRBIO FONOARTICULATÓRIO (LINGUAGEM, NÍVEL DE COGNIÇÃO, COMPREENSÃO E EXPRESSÃO INADEQUADOS).
BLOQUEIOS E ATRASOS REITERADOS NO ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por UNIX SAÚDE LTDA. contra sentença pro
l
atada
pelo
MM Juiz
da 1ª Vara do Consumidor da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 0507279-98.2019.8.05.0001, proposta por B. N. D. S., representado por s
eu
genitor,
cujo teor
julgou procedente o pedido de indenização, por dano mor
al,
em razão de reiteradas dificuldades de acesso ao tratamento fonoaudiológico pela rede credenciada, condenando a
O
peradora ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, com correção monetária pelo INPC desde a sentença, juros de mora de 1% ao mês da citação, além das custas processuais e honorários de sucumbência,
estes
arbitrados em 10% sobre o
totum
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se os atrasos e bloqueios no acesso ao atendimento especializado representam falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde;
e
analisar se tais condutas são aptas a ensejar indenização por dano
extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As autorizações formais para os atendimentos não afastam a ocorrência de bloqueios e atrasos reiterados no sistema da operadora, que dificultaram o acesso regular ao tratamento fonoaudiológico de criança
portadora de necessidades especiais
, configurando falha no dever de prestar serviço adequado, eficaz e contínuo.

4.
A
imprescindibilidade
de intervenção contínua do consumidor junto à central
do plano de saúde
, para garantir a execução de serviços previamente autorizados, compromete a confiança legítima depositada na relação contratual e evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e proteção da parte hipervulnerável.

5.
A responsabilidade pela falha não pode ser transferida à clínica conveniada, pois
o Réu
responde, solidariamente, pelos serviços prestados por sua rede credenciada, conforme dispõe o CDC.

6.
O transtorno gerado pelas obstruções injustificadas em tratamento essencial de menor hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento relevante e prejuízo ao desenvolvimento da criança, configurando dano moral
in re ipsa
.

7.
O valor indenizatório de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se proporcional à gravidade da conduta e suficiente para atender aos critérios de razoabilidade e função compensatória e punitiva do instituto.

8.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; 39, V; 51, §1º, II; CC, arts. 187 e 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Ap Cív. nº 5015506-56.2022.8.13.0313, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJ-MG, AC nº 5075646-21.2020.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 24.04.2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º0507279-98.2019.8.05.0001
,
oriundos da
1
ª Vara de Defesa do Consumidor da Comarca de S
alvador
, tendo como
Recorrente
a
UNIX SAÚDE LTDA.
, sendo Recorrid
o
B. N. D. S., representado por
JAGUARACI MONTEIRO DANTAS SANCHES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
.